Tribunal: TJES
Processo: 5006115-08.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006115-08.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MIQUEA DA SILVA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006115-08.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A

APELADOS:
MIQUEA DA SILVA FERREIRA, JOAO LUIZ FERREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CIVIL PLENA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário (BPC), a restituição em dobro dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu que a autora, pessoa com deficiência intelectual e analfabeta, não possuía discernimento suficiente para a celebração válida dos contratos, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se os contratos de empréstimo consignado celebrados mediante biometria facial com pessoa hipervulnerável (deficiência intelectual e analfabetismo) são válidos;

(ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da contratação;

(iii) determinar os efeitos da nulidade quanto à restituição dos valores, devolução em dobro e compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14, CDC) e tutela especial ao consumidor vulnerável.

5. A validade do negócio jurídico exige agente capaz (art. 104, I, CC). Laudos médicos e documentos oficiais demonstram que a autora possui deficiência intelectual e analfabetismo, comprometendo seu discernimento para contratar.

6. A formalização digital com biometria facial não supre o vício de consentimento, pois a tecnologia não substitui a análise da capacidade civil do contratante nem o dever de cautela do banco diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

7. O banco, ao firmar sucessivos contratos com pessoa sem plena capacidade civil, violou o dever de segurança e boa-fé objetiva (art. 422, CC) e o art. 39, IV, do CDC, que proíbe o fornecedor de se aproveitar da fraqueza ou ignorância do consumidor.

8. A responsabilidade da instituição financeira decorre de falha no dever de cuidado, aplicando-se, por analogia, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual os bancos respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno em operações bancárias.

9. A nulidade dos contratos impõe a restituição dos valores descontados, mas a devolução em dobro deve observar o marco temporal fixado pelo EREsp 1.413.542/RS (STJ), incidindo apenas sobre os descontos posteriores a 30.03.2021, e de forma simples quanto às parcelas anteriores.

10. O dano moral é reconhecido in re ipsa, diante dos descontos indevidos sobre benefício de natureza alimentar, violando a dignidade da pessoa com deficiência. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

11. Considerando que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta da autora, é cabível a compensação entre o montante restituído e o valor recebido, nos termos dos arts. 368, 373 e 884 do CC, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

12. Não configurada litigância de má-fé pela autora, que apenas exerceu seu direito de ação para a defesa de direito legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado com pessoa com deficiência intelectual e analfabeta é nula por ausência de capacidade civil e violação do dever de cuidado da instituição financeira.

A formalização digital por biometria facial não supre a incapacidade do contratante nem exime o banco de responsabilidade.

A restituição dos valores deve ocorrer em dobro apenas quanto aos descontos efetuados após 30.03.2021, e de forma simples quanto aos anteriores.

É admissível a compensação entre os valores creditados ao consumidor e aqueles a serem restituídos, para evitar enriquecimento sem causa.

O desconto indevido sobre benefício de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 104, I; 182; 368; 373; 422; 884; CDC, arts. 14 e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006772-19.2020.8.08.0021, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 2024; TJES, Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006115-08.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A

APELADOS:
MIQUEA DA SILVA FERREIRA, JOAO LUIZ FERREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito nele vertido.

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo BANCO AGIBANK S.A. visando à reforma da sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados com

MIQUEA DA SILVA FERREIRA, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora, pessoa com deficiência intelectual e analfabeta, não possuía capacidade civil plena para celebrar os negócios jurídicos, configurando-se falha na prestação do serviço bancário ao não adotar as cautelas necessárias diante da vulnerabilidade da consumidora.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a aferir a validade dos contratos de empréstimo celebrados mediante biometria facial com pessoa em situação de hipervulnerabilidade (deficiência intelectual e analfabetismo), a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes e as consequências da eventual nulidade (repetição do indébito e compensação).

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da proteção ao consumidor vulnerável e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

A validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, requer, entre outros elementos, agente capaz. No caso dos autos, a autora comprovou robustamente, por meio de laudos médicos emitidos pela APAE (IDs 10884074-10884080), sentença proferida pela Justiça Federal que lhe concedeu o Benefício de Prestação Continuada – BPC (ID 10884081), e até mesmo por seu documento de identidade onde consta a observação "NÃO ASSINA" (ID 10884071, pág. 2), sua condição de pessoa com deficiência intelectual (retardo mental leve/moderado) e analfabetismo, quadro que, inequivocamente, compromete seu discernimento para a prática de atos da vida civil, especialmente a celebração de contratos onerosos como empréstimos bancários.

O banco Apelante, por sua vez, defende a regularidade da contratação por ter sido formalizada por meio digital, com a captura de biometria facial, através de selfie da autora e apresentação de seus documentos (ID 10884067), procedimento que alega estar em conformidade com a Instrução Normativa nº 138 do INSS. Argumenta, ainda, que os valores foram efetivamente liberados na conta da autora (IDs 10884067, 10884068).

Contudo, a mera formalização digital ou biométrica, embora possa atender a requisitos normativos infralegais como os da citada Instrução Normativa do INSS, não tem o condão de suprir vício essencial do negócio jurídico, qual seja, a ausência de manifestação de vontade válida por agente capaz de compreender o ato praticado. A tecnologia deve servir à segurança jurídica, e não como subterfúgio para contornar a análise da capacidade civil do contratante e o dever de cuidado imposto ao fornecedor, mormente em face de consumidor hipervulnerável.

A instituição financeira, ao celebrar quatro contratos de empréstimo com pessoa que apresentava limitações cognitivas significativas, agiu com manifesta negligência, falhando em seu dever de cautela e segurança. Tal conduta viola não apenas a exigência de agente capaz para a validade do ato, nos termos do art. 104, I, CC, mas também a boa-fé objetiva, consoante o art. 422 do CC, e o disposto no art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços"
.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é matéria sumulada pelo C. STJ, conforme a Súmula 479, aplicando-se com maior razão quando a falha decorre da própria negligência do banco em contratar com pessoa incapaz ou sem discernimento para o ato. Destarte, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Baco Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício de titularidade da Apelada, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de
30.03.2021,
a ser apurado em liquidação.

No que tange aos danos morais, também entendo configurados. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, notadamente o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Apelada, destinado ao sustento de pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tal fato, por si só, ultrapassa o mero dissabor e configura lesão a direito da personalidade, notadamente à dignidade da pessoa humana, gerando dano moral
in re ipsa
.

Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte
“o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Na hipótese, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução, uma vez que a quantia que atende ao caráter dúplice da medida, compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Assiste razão ao Apelante, contudo, no que concerne à necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, corolário da anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 182 do Código Civil. Tendo sido comprovado que os valores líquidos dos empréstimos foram creditados na conta bancária da autora (IDs 10884067, 10884068), a manutenção da sentença sem determinar a devolução dessas quantias configuraria enriquecimento sem causa da Apelada.

Com efeito, é plenamente admissível a compensação entre o valor depositado em conta corrente de titularidade do autor e aquele que lhe é devido a título de restituição. Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 4.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque da apelante,
permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em sua conta bancária
.
[...] 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006772-19.2020.8 .08.0021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4
. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/02/2024).

Neste sentido, entendo pela parcial reforma da sentença para determinar que do montante a ser restituído pelo banco seja compensado o valor principal efetivamente creditado em favor da autora, devidamente corrigido monetariamente desde a data do crédito,
cuja exata dimensão será apurada em sede de liquidação de sentença, nos termos do que dispõem os artigos 368 e 373 do Código Civil, a fim de obstar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do mesmo diploma.

Por fim, não vislumbro elementos que configurem litigância de má-fé por parte da autora, que apenas exerceu seu direito constitucional de ação para buscar a tutela de direito que se mostrou legítimo, amparada em robusta prova de sua condição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos:
(i)
estabelecer que a devolução em dobro seja apenas sobre os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), devendo a devolução ocorrer de forma simples quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal, quantia a ser apurada em liquidação;
(ii)
reconhecer a possibilidade da compensação entre o montante da condenação e os valores creditados na conta da autora, desde que devidamente comprovado, em sede de liquidação de sentença.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida nos demais capítulos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.